Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-37.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005350-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), MICHEL JOSE MANSUR FILHO - CPF: 000.718.107-81 (AGRAVANTE), NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR - CPF: 773.720.421-00 (AGRAVADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), JONE ANTONIO FERREIRA - CPF: 620.928.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SERGIO DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 012.385.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DA PAIXAO SOUZA DE JESUS - CPF: 005.994.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA VALGA - CPF: 668.001.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005350-37.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1008519-32.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005350-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHEL JOSE MANSUR FILHO

AGRAVADO: NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Michel Jose Mansur Filho
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida por
Nelson Manoel Cerqueira Junior
, deferiu liminar possessória sobre a Fazenda Arco-íris, localizada na comunidade Faval (comunidade Chico Leite), Município Nossa Senhora do Livramento - MT.

Em síntese, justifica presença de seis questões que encerram a admissibilidade/conhecimento da petição inicial proposta pelo agravado e, de resto, a revogação da liminar concedida, a saber:

a)

Incompetência do Juízo de Cuiabá
,
frente a Cláusula de eleição de Várzea Grande, como previsto no pacto firmado entre as partes (arts. 337, Inciso II do CPC e Artigos 422 e 427 do Código Civil;

b)

valor da causa atribuído na inicial (R$ 100.000,00) é dez vezes menor do que consta na cláusula segunda do contrato (R$ 1.229.000,00) juntado (documento 49448887) pelo próprio Autor, o que evidencia a necessidade de correção e complementação das custas, bem assim condenação do autor à multa por litigância de má-fé, nos moldes dos Artigos 80, Incisos II e III, 292, Incisos II e IV e 337, Inciso III do CPC;

c)

ausência de interesse processual do autor que de forma dolosa omitiu que nada pagou pela compra e venda do imóvel ora reivindicado, o que autoriza o ora agravante à imediata retomada do imóvel, como previsto na Cláusula 6ª do pacto.

d)

Indevida concessão da assistência judiciária em favor do agravado em relação à diferença do correto valor da fazenda de R$ 1.129.000,00, como previsto na cláusula 2ª, o que enseja a revogação do benefício da isenção das custas e taxas judiciárias, nos termos dos artigos 99, § 2º, 100, Parágrafo Único e 337, Inciso XIII do CPC;

e)

Litigância de má-fé do autor ao indicar como seu endereço aquele da fazenda, enquanto declara em outros documentos, inclusive Boletim de Ocorrência, a Av. Mato Grosso, nº 82, Supermercado Mapin, o que enseja sua condenação à pena por litigância de má-fé (Artigo 81 do CPC) e

f) ausência de endereço eletrônico na qualificação do então Requerente, em desobediência ao Artigo 319, Inciso II do CPC.

No mérito, aduz o desacerto da decisão que concedeu a liminar, porque o autor agravado deixou de comprovar o pagamento de qualquer valor referente ao negócio firmado entre as partes. Destaca que além da devolução dos cheques pela alínea 12, o agravado não entregou os automóveis descritos na cláusula segunda do contrato (documento 49448887), o que evidencia a preclusão na apresentação dos indispensáveis à propositura da demanda, conforme Artigos 223, 320, 336 e 507 do CPC.

Sustenta que a inadimplência incontroversa do agravado torna legítima a retomada imediata do imóvel, nos termos da Cláusula 6ª do contrato e artigos 336 CPC, 422 e 427 do CC e que o negócio lhe causa prejuízos de R$ 1.747.080,03.

Por fim, assegura que não houve esbulho/turbação/ameaça por parte do ora agravante, porquanto apenas agiu em defesa de sua propriedade (Artigos 1º, Inciso III e 5º, Inciso XXII da Constituição Federal).

Postula o provimento do recurso.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id 89556469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005350-37.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do recurso interposto por
MICHEL JOSE MANSUR FILHO,
requerido na presente ação possessória que lhe move
NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR.

Por primeiro, no que tange aos pontos elencados nas letras
“a”
a
“f”,
que o recorrente afirma comprometerem a admissibilidade do recurso, de notar-se que são questões que devem ser suscitadas em preliminar na contestação, razão pela qual, inclusive, sequer houve manifestação da decisão ora agravada.

A insurgência relativa à incompetência do Juízo
a quo
para processamento e julgamento da ação deve, na dicção dos arts. 336 e 337, II, do Código de Processo Civil, ser arguida por preliminar na contestação.

Não procede o argumento de indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Em que pese ter sido
postulado pelo autor agravado, observa-se que foi indeferido (id 49558298), o que, inclusive, culminou no recolhimento das custas iniciais pelo mesmo (id

49809883 - Pág. 11).

Nesse sentido, eventual discordância acerca do valor atribuído a causa, é questão que precisa ser suscitada em preliminar da contestação, nos termos do artigo 293, do CPC,
verbis
:

“O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Por derradeiro, eventual falha na indicação do endereço eletrônico do autor (artigo 319, II, do CPC), não ocasiona a extinção da ação, sem antes oportunizar a regularização (inteligência do §2° do referido artigo).

No caso em exame, ao cuidar do mérito do presente recurso, observa-se que a decisão recorrida deferiu em favor do agravado, liminar de manutenção de posse sobre a Fazenda Arco-iris, com 402 hectares, localizada na comunidade Faval (comunidade Chico Leite), Município Nossa Senhora do Livramento – MT, foi deferida em favor do autor Nelson (id
81740478)
.

Nos limites dessa natureza de cognição, é importante consignar
que a análise do agravo está restrita à presença ou não dos requisitos à concessão da liminar de reintegração de posse.

No caso,
ao que se evidencia da análise prévia, própria da fase,
a posse exercida e defendida pelo agravado, se origina de contrato de compra e venda firmado no ano de 2014
, o que fora, aliás, destacado na decisão agravada. Veja-se (id 50619106 - Pág. 2):

“A probabilidade do direito, intimamente ligado ao artigo citado, em específico os incisos I, II e III,
encontro-o presente quando comprova o autor o exercício da posse há mais de 09 anos, conforme documentos juntados, bem como fotografias juntadas, e boletim de ocorrência de Id. nº 49448874- Pág. 2, isto é, comprovam a posse no imóvel
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é atinente de que em já havendo plausibilidade nas alegações iniciais, de que a posse da área pode ser perdida, certo é que o atendimento ao pleito, se concedido em julgamento final, traria enormes prejuízos ao autor, ao passo que o réu nada sofreria, em virtude de nunca ter exercido a posse, o que configura o segundo requisito autorizador da medida.”

De notar-se que os documentos iniciais apresentados pela parte autora, ora agravado, se mostraram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse.

Ainda que o recorrente afirme inadimplemento do contrato firmado entre as partes, certo é que tal questão ainda não foi objeto de análise na decisão recorrida e, além disso, não se pode ignorar a complexidade dos efeitos jurídicos que decorre do desfazimento dessa relação ao longo de todos esses anos, caso em
não poderia ser afastada, dada a necessidade de se preservar, pelo menos de início, uma situação que o tempo de certa forma vem consolidando.

Por mais relevante que seja a pretensão do agravante, requerido na ação, não se pode, lado outro, desconsiderar que a discussão sobre os efeitos da inadimplência diz com o próprio mérito da ação na origem e, portanto, enseja a necessária produção de provas, circunstância que, neste momento processual, não há como afirmar a alegada litigância de má-fé, reclamada pelo agravante.

Ademais, eventual inadimplência decorrente da compra e venda, por si só, não constitui fundamento para o indeferimento da liminar concedida na origem, porque o entendimento é de que
“somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
" (REsp 620787/SP).

Com efeito,
o entendimento da jurisprudência em casos como tal, é no sentido de que se o comprador está na posse do bem por força de contrato entabulado pelas partes
, a reintegração do contratante/vendedor exige prévia rescisão e ou anulação do ajuste
, porque enquanto não resolvido o contrato é defeso ao contratante, unilateralmente, ter de volta a posse do bem.

Por fim, as provas iniciais produzidas pelo autor também dão conta do alegado esbulho (id 49448874 e
49448772 – cópia dos boletins de ocorrências na origem), circunstância inclusive noticiada no site gazeta digital, que culminou na apreensão dos invasores, porquanto, ao que consta a invasão na área do agravado, se deu mediante ameaças e uso de arma de fogo (id 49448775), circunstância que evidencia, inclusive, a litigiosidade sobre a área.

Nesse sentido, recomenda-se a manutenção do
status quo
. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR QUE SUSPENDE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
. (N.U 0080119-09.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (grifei)

As arguições e a conclusão dada pela decisão singular, a princípio, não foram desconstituídas, mesmo porque não há no Agravo documentos que as desqualifiquem.

Como já frisado, a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021